Tribunal: TJMT
Processo: 1004962-43.2023.8.11.0040
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MUNICÍPIO DE SORRISO – LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO APTO A COMPROVAR A ALEGAÇÃO DE CONTRATOS TEMPORÁRIOS – PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS NÃO CONFIGURADAS – COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO COMPETE A PARTE RECLAMANTE - ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Para que seja imputada a responsabilidade civil ao Município é necessário: a) uma ação ou omissão administrativa; b) um dano injusto ou antijurídico sofrido pelo terceiro; c) o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado pelo terceiro e d) ausência de causa excludente da responsabilização do ente municipal.
2. Destaca-se que cabe a parte recorrente (parte reclamante) a comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos da inicial, consistente no recebimento de FGTS pleiteados na forma da petição inicial (id. 194338749 destes autos), sob os argumentos: “ipsis litteris”: (...) “Todavia, compulsando os autos, verifico que se tratam de renovações por pequenos períodos, a partir de 2019, e ainda em pleno período da pandemia, inclusive com incidência do decreto municipal 258/2020.” (id. 194339680 destes autos).
4. A parte recorrente (parte reclamante) requer reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, conforme fatos e fundamentos apresentados neste Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamada) pleiteia o improvimento do Recurso Inominado
5. Dispensada a remessa do feito ao Parquet Estadual em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.
6. Nos autos a parte recorrente (parte reclamante) não conseguiu demostrar os fatos constitutivos de seu direito. Assim, não ficou demostrado o ato ilícito que enseje no dever de indenizar por parte da reclamada, pelos documentos apresentados nos autos de id. 194339655, id. 194339656, id. 194339657, id. 194339652, id. 194339688, id. 194339689 e id. 194339690.
7. De suma importância mencionarmos que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito: “RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO COMPETE A PARTE RECLAMANTE - ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cabe a parte reclamante a comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil” (N.U 1027178-52.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023) e “RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO CONTRATUAL CONFIRMADA PELA PARTE RECLAMANTE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 2. A parte reclamante não provou os fatos constitutivos de seu direito ao alegar e não provar que está sendo cobrada a maior por uma dívida devida” (N.U 1001201-04.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023).
8. Dessa forma, denotam-se pela ausência do conjunto probatório mínimo que a parte recorrente (parte reclamante) não conseguiu demostrar os fatos alegados em sua inicial, o que implica na improcedência dos pedidos.
9. Sentença mantida.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados.
12. Condeno a parte recorrente (parte reclamante) ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.
13. É como voto.
Juanita Cruz da Silva Clait Duarte
Juíza Relatora

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004962-43.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CRISTIANE DE PAULA - CPF: 948.584.891-91 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/02/2024